Tribunal: TJSP
Processo: 2072052-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790, DO CC – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF – RE 646721/RS e 878694/MG – Caso concreto em que, assim como no caso paradigma, não havia testamento – Escritura de união estável que não se confunde com testamento – Regime de bens na união estável que não repercute na solução da sucessão dos bens deixados pelo falecido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790, DO CC – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF – RE 646721/RS e 878694/MG – Caso concreto em que, assim como no caso paradigma, não havia testamento – Escritura de união estável que não se confunde com testamento – Regime de bens na união estável que não repercute na solução da sucessão dos bens deixados pelo falecido – Autor da herança que não deixou descendentes ou ascendentes vivos, apenas a companheira, por ele reconhecida como tal em escritura pública – Decisão que indeferiu a habilitação dos sobrinhos no inventário - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.